Tribunal: CARF
Processo: 10640.003935/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003935/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE MOVEIS RUFATO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
RICARF
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
SOLICITAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA
E
IMPROCEDENTE.
A empresa está obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas na lei 8.212/1991 dentro do prazo estipulado
pela Auditoria Fiscal (art. 33, parágrafos 2° e 30 da lei 8212/1991).
Considera-se deficiente o documento ou a informação apresentada que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003935/2010-46
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003935/2010-46

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 103/109) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se do Auto de Infração 37.232.053-8, no código de fundamento legal 38, no
valor de R$14.317,90, com autuação em 29.12.2010 e ciência da autuada em
11/01/2011 (fls. 01).
A ação fiscal está respaldada pelo Mandado de Procedimento Fiscal e pelos Termos de
Inicio de Procedimento Fiscal de 15/07/2009 (fls. 08/09) e pelo Termo de Intimação
Fiscal 03 de fls. 12/13 onde o contribuinte foi intimado a apresentar "OS LIVROS
DIÁRIO E O RAZÃO", dentre outros documentos.
O relatório fiscal As fls. 05 diz que:
- em 17/08/2009 foram apresentados , em principio, o LIVRO DIÁRIO impresso em
folhas soltas pra o ano de 2007, para melhor manuseio da fiscalização, visto que, o
contribuinte não dispunha de arquivos digitais e que o mesmo livro seria apresentado
posteriormente com as devidas formalidades e outros documentos, conforme Termo de
Respostas com as devidas ressalvas quanto ao recebimento dos documentos, anexo a
este relatório;
- assim sendo apesar de as solicitações feitas através de Termos de Intimação Fiscal, o
contribuinte deixou de atender a esta fiscalização quanto à apresentação de documentos
que deram origem aos lançamentos no Diário, não apresentou também o livro Razão
indispensável à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias,
bem como apresentou os livros Diários sem as formalidades legais exigidas: o Diário
sem registro na Junta Comercial, sem cumprir princípios e normas contábeis;
- transcreve o artigo 16° da Lei 9317/1996 e o art. 32 da Lei Complementar 123/2006,
respectivamente, relativamente a sujeição às normas de tributação para a pessoa jurídica
excluída do Simples a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão e
para as microempresa ou as empresas de pequeno porte, a partir do período em que
processarem os efeitos da exclusão.
- a infração se refere a todo o período fiscalizado de 01/2006 a 10/2007, uma vez que o
contribuinte foi excluído tanto do Simples Federal quanto do Simples Nacional devido a
inscrição automática no Simples Nacional a partir de 01/07/2007, com a edição da Lei
Complementar 123/2006;
- a multa aplicada está capitulada na lei 8212/1991, art. 92 e 102 e no Regulamento
Previdenciário (decreto 3048/1999), art. 283, II, alínea "j" e 373) e seu valor é de
R$14.317,90 com base na Portaria Interministerial MPS/MF 333 de 30/06/2010.
- não ocorreu circunstância agravante.
A fundamentação legal da autuação está prevista no artigo 33, §§ 2° e 3° c/c com os
artigos 232 e 233 do decreto 3048/1999 e, como mencionado no relatório fiscal, e a
penalidade aplicada A infratora tem previsão legal nos artigos 92 e 102 da Lei n°
8.212/1991 com as alterações introduzidas pela Lei n° 9.528/97, no artigo 283, inciso II,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003935/2010-46

alínea "j" e 373 do Regulamento Previdenciário aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999 e
Portaria MPS/MF 333 de 29.06.2010, na conformidade de fls. 01.
A autuada ofereceu a impugnação de fls. 59 e seguintes em 08/02/2011, enquanto foi
cientificada em 11/01/2011 (fls. 01) onde Alegou que:
- devido a um desastre ocorrido na cidade de Rodeiro e regido, com chuvas,
alagamentos e enchentes, a empresa teve todos seus documentos contábeis e fiscais
perdidos e, por isso, foi contratada nova contabilista para refazer a mesma desde o ano
de 2005;
- por diversas vezes pediu A fiscalização prorrogação de prazo para apresentar a
escrituração contábil frente a omissão de receitas de valores depositados em nome de
pessoa física relacionadas com a autuada o que justifica a entrega A fiscalização do
Livro com as folhas soltas e, em seguida, um livro encadernado sem o registro na Junta
Comercial;
- ao contrário do relatado pela ilustre fiscal, não se trata de uma contabilidade normal,
mas uma contabilidade que estava sendo refeita e precisava de tempo para ser
finalizada;
- a exclusão da impugnante do Simples não está pacificado, pois teria havido uma
análise primária na apuração fiscal e há impugnação tempestivamente apresentada;
- a auditoria fiscal não levou em conta o devidamente declarado na contabilidade da
autuada, relatando que a empresa não declarou de forma devida despesas lançadas em
sua contabilidade, exemplificando os empréstimos feitos a pessoa física de Áurea Luiza
Lopes de Freitas Jorge;
- os trabalhadores autônomos contratados pela autuada informaram que contribuíam
sobre o teto máximo e que a auditoria fiscal deveria ter intimado a autuada a oferecer
análise sobre as contribuições incidentes sobre a remuneração desses terceiros
trabalhadores para não abalar a saúde financeira da autuada;
- a autuada entregou à fiscalização documentos contábeis e fiscais como prova de atos
de tributação ou seja de recolhimentos das contribuições previdenciárias; porém, que
entregou vários livros sem encadernação com a explicação de que se tratava de
rascunho, também um livro encadernado mas sem o registro em decorrência da
insuficiência de prazo;
- o auto de infração deve ser cancelado, pois os livros foram entregues com certa
deficiência em face da urgência por motivo de força maior;
- para configuração da sonegação fiscal deve haver o dolo e traz A. colação doutrina sob
o fundamento da não aplicação à situação por presunção o que vem sendo adotado pela
Receita Federal do Brasil alicerçado na subjetividade, portanto, devendo
imprescindivelmente se revestir a infração da tipicidade;
- não há tentativa do contribuinte de praticar fraude ou qualquer ato intencional a
ludibriar o fisco, pois apresentou todos os documentos solicitados pelo fisco e que o seu
desenquadramento do Sistema Simples está suspenso frente a apresentação de
manifestação de inconformidade;
- a multa de 75% é confiscatória e inviabiliza a vida financeira da impugnante e que o
STJ adotou o parâmetro de 20% para a penalidade e cita eventos tributários, assim como
registra que o STF tem entendido que somente nos casos de fraude inequívoca as
medidas punitivas podem ser mais rigorosas em face do dolo comprovado, trazendo à
lume menção sobre julgado do Excelso Pretório, assim de como de julgados em Resp
onde se refere a limitação da multa em 20%;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003935/2010-46

- finalmente, pede o recebimento da impugnação e o cancelamento da autuação. Anexou
os documentos de fls. 74/83.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E IMPROCEDENTE.
A empresa está obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na lei 8212/1991 dentro do prazo estipulado pela Auditoria
Fiscal (art. 33, parágrafos 2° e 30 da lei 8212/1991).
Considera-se deficiente o documento ou a informação apresentada que não preencha as
formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade,
ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Está desobrigada da apresentação de escrituração contábil, "a pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido, de acordo com a legislação tributaria federal, desde que
mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário";
Sendo a infratora primária, a multa é aplicada no seu valor mínimo.
A multa de oficio de 75% é aplicável na autuação de obrigação principal sobre as
contribuições previdenciárias não recolhidas, não declaradas e lançadas, não se
aplicando essa multa por descumprimento de obrigação acessória cuja fixação tem
previsão em outra disposição legal e regulamentar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 115/129
com os mesmos argumentos apresentados em impugnação, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Conheço do recurso interposto pela contribuinte por estarem presentes as
condições de admissibilidade.
06 – Verifico que, após detida análise dos autos, entendo que é fácil constatar que
o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003935/2010-46

argumentos utilizados em sede de impugnação e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a
tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
07- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, verbis:
A impugnação foi oferecida em 08/02/2011 (fls. 60) e a autuação foi recebida pelo
contribuinte em 11/01/2011 (fls. 01). Dela tomo conhecimento.
Trata-se do Auto de Infração 37.232.053-8 no código de fundamento legal 38, onde a
impugnante foi autuada em 29.12.2010, no valor de R$14.317,90.
A ação fiscal está respaldada pelo Mandado de Procedimento Fiscal e pelos Termo de
Início de Procedimento Fiscal de 15.07.2009 (fls. 08/09) onde o contribuinte foi
intimado a apresentar dentre outros documentos os Livros Diário e Razão.
Após, pelo Termo de Intimação n° 03 de 25.05.2010, foi novamente Não foi localizada
nos autos a prova de que o autuado atendeu a solicitação fiscal motivadora da autuação
ou seja a exibição dos Livros solicitados através de intimação.
Com relação ao argumento da impugnação sobre o desastre ocorrido na localidade de
estabelecimento da impugnante provocado pelas chuvas e que redundou na perda dos
arquivos contábeis desde o ano de 2005, não há previsão favorável à tolerância para a
não autuação da empresa pela falta dos mesmos documentos o que está sujeito a prazo
regulamentar. Além do mais, não consta dos autos ocorrências de registros a respeito
das chuvas e das ocorrências que causaram estragos nos arquivos da empresa ou na
região.
A própria impugnante confessa na sua peça de discórdia que apresentou os livros
contábeis em folhas soltas, sem o registro no Órgão competente e que a contabilidade
ainda estava sendo refeita. Também o argumento de que pediu prorrogação de prazo
para refazer a contabilidade não tem sustentação, pois não há previsão regulamentar que
iniba a autuação no caso em comento. A autuada e impugnante foi intimada a apresentar
os referidos Livros contábeis em 15/07/2009 e novamente intimada em 25/05/2010 e
não fez a apresentação dos mesmos dentro dos ditames legais e regulamentares (fls.
08/09 e 12/13).
Mesmo que estivesse em situação regular no Sistema Simples, a impugnante teria de
fazer a apresentação dos Livros Caixa e de Registro de Inventário na forma da previsão
do artigo 225, § 16°, III do decreto 3048/1999, in verbis:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003935/2010-46

intimada a apresentar os Livros Caixa e Registro de Inventário (fls. 12/13).
‘III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde
que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário’.
Portanto, não há nos autos comprovação de que a impugnante tenha apresentado os
referidos livros, seja aqueles previstos para o Lucro Real, seja aqueles a que está sujeita
quando desobrigada da escrituração contábil.
As argumentações fundamentadas sobre a não pacificação da exclusão do Simples, de
que a autuada não declarou na forma devida as despesas lançadas, da alegada
contribuição dos trabalhadores autônomos no teto máximo e que não foi intimada a
respeito da comprovação dos fatos, de que ofereceu os rascunhos da contabilidade ou
livro encadernado sem registro na JUCEMG, não tem sustentação e não há previsão
legal que ampare a pretensão da impugnante.
Especificamente na alegação de exclusão do Sistema Simples, quais sejam os Atos
Declaratórios de Exclusão de n's 45 (Simples Federal) e n° 49 (Simples Nacional).
Esses atos declaratórios tiveram insurgência contra por parte da autuada através de
Manifestação de Inconformidade, sendo a mesma julgada improcedente com a
manutenção das exclusões, tanto do Simples Federal a partir de 01/01/2006, como do
Simples Nacional a partir de 01/07/2007, através do Acórdão 09-35813 de 01/07/2011,
prolatado pela Segunda Turma de Julgamento desta Delegacia, nos autos do processo
10640.000999/2010-95, em brilhante voto do relator Robson Marcos Schreider.
Frisa este relator que na situação dos autos em questão, sua lavratura não se deu por
presunção, pois a legislação foi expressa e os fatos motivadores da autuação são
concretos e incontestáveis, inclusive alvo de confissão pela impugnante.
Com relação a alegada contribuição dos trabalhadores autônomos no teto máximo, a
matéria é estranha a autuação que se vincula ao fato da não apresentação dos livros
Diário e Razão ou mesmo dos Livros Caixa e de Registro de Inventário, portanto
havendo infração expressa, não há presunção na formação da autuação. Acrescento que
a matéria relativa ao teto máximo dos trabalhadores autônomos, tem regulamentação
especifica que atribui a responsabilidade à empresa tomadora dos serviços, cabendo a
ela exigir a documentação necessária a referida comprovação para apresentação ao
fisco, na conformidade do artigo 79 e seguintes da Instrução Normativa SRP 03/2005,
vigente à época dos fatos geradores. Ademais, a situação não afeta de qualquer forma o
lançamento fiscal em exame.
Igualmente, a sustentação a respeito a inexistência de dolo, da falta de tentativa de
fraude, da não ludibriação do fisco e da apresentação da Manifestação de
Inconformidade contra a exclusão do Sistema Simples não tem como prosperar.
No que se refere a aplicação da multa de oficio de 75% sobre as contribuições
previdenciárias a mesma alegação não tem palco no processo em comento, pois aqui
não se trata de contribuições tributárias previdenciárias lançadas, mas de autuação por
descumprimento de obrigação acessória cuja multa é prevista na legislação citada no
processo em exame e fixada em valor previsto na mesma legislação, não envolvendo a
disposição do artigo 35-A da lei 8212/1991 na redação dada pela Medida Provisória
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, in verbis:
‘nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no art. 35 desta
Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Incluído pela Lei n°11.941, de 2009)’.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003935/2010-46

Entretanto, sua fundamentação legal é a constante de fls. 01, inclusive para a penalidade
aplicada.
Consequentemente, os demais argumentos relativos a decisões do STJ e do STF não se
aplica ao processo em exame, seja porque não há aplicação da multa agravada por dolo
ou fraude com incidência sobre contribuição previdenciária, seja em razão de que há
previsão legal vigente para a autuação em comento pelo descumprimento de uma
obrigação acessória, cabendo a Administração Pública a emitir a autuação com a
penalidade frente ao que dispõe o artigo Art. 26-A do decreto 70.235/1972, neste
termos:
‘no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de
2009)’.
Os documentos acostados à impugnação não trazem fatos que levam a modificação ou
improcedência da autuação.
Em resumo, apesar de devidamente intimada, a impugnante não apresentou os Livros
Diário e Razão, ou então os Livros Caixa e Registro de Inventário, ainda confessando a
sua não apresentação ou a sua apresentação sem as devidas formalidades legais, o que a
enquadra a impugnante em infração capitulada na legislação apontada na autuação.”

08 – Complementando as razões do voto alhures, vale lembrar que de acordo com
os termos do art. 10 do Decreto-Lei 486/1969 há um prazo e um procedimento para a
reconstituição da contabilidade do contribuinte conforme segue:
Art. 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros fichas documentos ou
papéis de interêsse da escrituração o comerciante fará publicar em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e dêste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas ao órgão competente do Registro
do Comércio.
Parágrafo único. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois
de observado o disposto neste artigo.

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003935/2010-46

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital